Tribunal: STF
Processo: HC 96374
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA
   INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. VALOR SONEGADO INFERIOR AO
   FIXADO NO ART. 20 DA LEI Nº 10.522/02. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
   ORDEM CONCEDIDA.
1.      A questão de direito tratada neste writ,
   consoante a tese exposta pela impetrante na petição inicial, é a
   suposta atipicidade da conduta realizada pela paciente com base
   no princípio da insignificância.
2.      No caso concreto, a
   paciente foi denunciada por transportar mercadorias de
   procedência estrangeira sem pagar quaisquer impostos, o que
   acarretou a sonegação de tributos no valor de R$ 1.715,99 (mil
   setecentos e quinze reais e noventa e nove centavos).
3.      O
   art. 20 da Lei nº 10.522/02 determina o arquivamento das
   execuções fiscais, sem baixa na distribuição, quando os débitos
   inscritos como dívida ativa da União forem iguais ou inferiores a
   R$ 10.000,00 (valor modificado pela Lei nº 11.033/04).
4.      Esta
   colenda Segunda Turma tem precedentes no sentido de que falta
   justa causa para a ação penal por crime de descaminho quando a
   quantia sonegada não ultrapassar o valor previsto no art. 20 da
   Lei nº 10.522/02.
5.                      Ante o exposto, concedo a ordem de
   habeas corpus.